Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724196-23.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: WALISSON FERREIRA NUNES, RODRIGO RAMIREZ DOS REIS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO RODRIGO RAMIREZ DOS REIS e WALISSON FERREIRA NUNES se insurgem contra decisão desta Presidência que não conheceu dos recursos especiais por eles manejados, em razão da preclusão consumativa (IDs 54894899 e 54894903). Conforme assentando em ambas as decisões supra, os apelos especiais não foram conhecidos, porquanto interpostos intempestivamente, sem a devida concomitância com os recursos extraordinários interpostos dias antes pelos agravantes, operando-se a preclusão consumativa. Ademais, impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que os recursos especiais não foram conhecidos. Assim, NÃO CONHEÇO dos agravos de ID 55923160 e 55923737, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004